Tribunal: TJMT
Processo: 0050514-26.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050514-26.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Jornada de Trabalho]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA GUIMARAES - CPF: 002.691.801-33 (APELANTE), SECRETARIO ADJUNTO DE JUSTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS (APELADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ASSISTENTE SOCIAL – LEI 12.317/2010 – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA PARA 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – IMPOSSIBILIDADE – REGRAS APLICÁVEIS SOMENTE AO REGIME CELETISTA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

"
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a norma inserta no art. 5o-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelos demais regimes jurídicos estatutários"
. (AgInt no REsp 1620796/MT, Segunda Tuma: Ministra Assunsete Magalhães. DJe 15/02/2017)

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ana Paula Guimarães
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária no 50514-26.2015.811.0041 proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pedido de redução da jornada de trabalho.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a Lei no 13.317/2010 “
que acrescentou o artigo 5o-A à lei 8.862 de 7 de julho de 1993
” teve por intento disciplinar a duração da jornada de trabalho da categoria de assistente social como um todo, não sendo possível afastar aqueles que se encontram no serviço público, ainda que em regime estatutário (Id. 2333836, fl.03).

Argumenta que “
tratando-se de uma Lei Federal de normas gerais, a qual a competência privativa para legislar é

privativa da União, a sua aplicabilidade impõe-se a própria União, Estados e Municípios, e, portanto estes deverão se adequar, legislando apenas de forma complementar
” de modo a obedecer os ditames estabelecidos na seara federal (Id. 2333874, fl.02).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso (id. 2333887, fl.04).

Em sede de contrarrazões, o Ente Federativo impugnou pontualmente todos os fundamentos do apelo apresentado (Id. 2333948).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino César, opina pela ausência de interesse ministerial a ensejar sua intervenção (Id. 2760131).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020